Tribunal: TJSP
Processo: 0514056-48.2005.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Execução fiscal movida pelo Município de Sorocaba, com extinção do feito em razão da procedência de embargos à execução fiscal. Discussão sobre a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais cumulativamente.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Execução fiscal movida pelo Município de Sorocaba, com extinção do feito em razão da procedência de embargos à execução fiscal. Discussão sobre a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais cumulativamente.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na inaplicabilidade do Tema 587 do STJ quanto à condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais cumulativamente.
III. Razões de Decidir
3. A sentença foi reformada por não ser cabível a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais de forma cumulativa.
4. O Tema 587 do STJ foi considerado inaplicável ao caso em questão.
IV. Dispositivo e Tese
5. Sentença reformada, recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais de forma cumulativa é descabida quando a execução fiscal é extinta pela procedência dos embargos.